Tribunal: TJES
Processo: 0003258-41.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003258-41.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY ALVES DA SILVA e outros

APELADO: JOAO FRANCISCO FRANCE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS OPOSTOS POR WESLEY ALVES DA SILVA E OUTRO: REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS POR JOÃO FRANCISCO FRANCE E OUTRO: ACOLHIDOS. 1.
Não há que se falar em omissão no acórdão embargado, tendo em vista que o acórdão, de forma expressa, analisou todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Tribunal.
2.
Ademais,
"a exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem."
(ARE 713338 AgR, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julg.: 26/02/2013, DJe-046 DIV. 08-03-2013).
3.
Erro material na parte dispositiva sanado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios opostos por Wesley Alves da Silva e Marcia Regiane Stancini Viturino da Silva, e acolher os embargos opostos por João Francisco France e Giovani Zanoteli France, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003258-41.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY ALVES DA SILVA, MARCIA REGIANE STANCINI VITURINO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, VICTOR ZANELATO MARTINS - ES12715, LUIZ EDUARDO SANTOS SALOMAO - ES14510-A
Advogados do(a) APELANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, VICTOR ZANELATO MARTINS - ES12715, LUIZ EDUARDO SANTOS SALOMAO - ES14510-A
APELADO: JOAO FRANCISCO FRANCE, GIOVANI ZANOTELI FRANCE

Advogado do(a) APELADO: MARCELO DE AVILA CAIAFFA - ES17852-A
Advogado do(a) APELADO: GABRIEL DI GIORGIO BUENO - ES21562

VOTO

Os embargantes João Francisco France e Giovani Zanoteli France, em síntese, sustentam erro material quanto ao percentual majorado em razão do desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

Já os embargantes Wesley Alves da Silva e Marcia Regiane Stancini Viturino da Silva afirmam que houve omissão no acórdão embargado. Prequestionam, ainda, a matéria debatida.

Pois bem.

Não há que se falar em omissão no acórdão embargado, tendo em vista que o acórdão, de forma expressa, analisou todas as questões devolvidas ao conhecimento deste Tribunal, nos seguintes termos:

“[...] os apelantes afirmaram, em suma, que o magistrado de origem teria se baseado em premissa equivocada, deixando de analisar os depoimentos das testemunhas, a data da aquisição do domínio pelas partes, bem como pelo fato de ter indeferido a prova pericial, que era essencial para confirmar a localização geográfica das terras objeto do litígio.

Pois bem. De acordo com o art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. O art. 1.197, do mesmo diploma, prevê que a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Assim, para que haja a reintegração na posse, necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 561 e incisos, do CPC, quais sejam, a
posse
e sua
efetiva perda
, o
esbulho
e a sua
data
.

Os apelantes afirmam que são proprietários da área desde julho de 2019, e que os apelados teriam invadido parte do imóvel.

Contudo, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, as testemunhas ouvidas em juízo não comprovaram o esbulho da propriedade, tampouco quem detinha a posse direta do bem antes do evento que gerou a presente demanda. Outrossim, a aquisição de domínio pelos apelados é anterior à dos apelantes.

Com efeito, o autor deve comprovar, na ação possessória, a posse como situação de fato, e não o direito à posse em razão de deter o domínio da área em litígio, em razão da natureza da ação reintegratória.

Entretanto, será possível a alegação de
exceção de domínio
quando ambas as partes disputarem a posse com fundamento na propriedade, caso em que a posse deverá ser deferida àquela que tiver o melhor título, sem, contudo, fazer coisa julgada no juízo petitório.

A melhor posse, ilustrada em justo título, é um instituto subsidiário, porém útil para que o magistrado possa analisar o direito a posse do imóvel, quando não restar inequivocamente demonstrada nos autos.

[...]

Da análise dos autos, verifico que a melhor posse (a posse mais antiga) foi devidamente comprovada pelos apelados (fls. 92v), ao passo que os apelantes não comprovaram os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior sobre o bem.

Logo, não há como concluir de forma diversa da sentença, especialmente porque os apelantes não comprovaram o exercício da posse e eventual esbulho praticado pelos apelados. [...].”.

Logo, em que pese as alegações dos embargantes Wesley Alves da Silva e Marcia Regiane Stancini Viturino da Silva, todas as questões foram devidamente analisadas, embora de forma contrária à sua pretensão.

Ademais,
"a exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem."
(ARE 713338 AgR, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julg.: 26/02/2013, DJe-046 DIV. 08-03-2013).

Por outro lado, entendo que há erro material no acórdão quanto ao percentual majorado em razão do desprovimento do recurso de apelação.

Assim, a fim de sanar o erro material apontado, onde se lê:

Diante do exposto, na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para
1512% (doze por cento)
sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Leia-se:

Diante do exposto, na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento)
sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos declaratórios opostos por Wesley Alves da Silva e Marcia Regiane Stancini Viturino da Silva. Por outro lado, conheço e acolho os embargos opostos por João Francisco France e Giovani Zanoteli France.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.